Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração no AI n.o 0701331-09.2020.8.07.0000 Embargante: PREFEITURA COMUNITÁRIA DA CHÁCARA N.o 154-2 DO BAIRRO VICENTE PIRES DE TAGUATINGA-DF Embargada: CLÁUDIA APARECIDA FIGUEIREDO DE CARVALHO E MELLO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., A Prefeitura Comunitária da Chácara n.o 154-2 do Bairro Vicente Pires de Taguatinga-DF opôs os presentes Embargos de Declaração à decisão que indeferiu a liminar por ela vindicada para que houvesse o prosseguimento da execução deflagrada em desfavor da agravada na origem, com a inclusão dos honorários advocatícios previstos no termo de acordo outrora firmado entre as partes litigantes. Em suas razões (ID no 14094847) a recorrente alega que o decisório se encontra eivado de omissão, porquanto não teria apreciado o pedido alternativo de suspensão do feito executivo na origem, até o julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento. Com espeque no aduzido, reitera o suposto perigo de dano decorrente ausência do cumprimento da decisão vergastada, visto que o Juízo a quo determinou o decote da verba honorária sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo executivo. Conquanto devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões ao recurso. É o relato do necessário. Decido. Delineado o objeto do recurso observo que a irresignação externada pela parte embargante não merece guarida. Vejamos. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. Tal entendimento encontra fundamento nos incisos I a III, do art. 1.022 do novel Código de Processo Civil. Segundo remansosa jurisprudência, firmada desde a época do digesto processual de 1973, mesmo que tenham por escopo prequestionar a matéria, os Embargos de Declaração se prestam tão-somente para expungir do julgado os vícios anteriormente mencionados. Nesse sentido, deixou assentado o Egrégio STJ: “Mesmo nos Embargos de Declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa" (REsp 11 465-0-SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, in Theotônio Negrão, CPC e Legislação Processual em Vigor, nota ao art. 535). A respeito do tema, Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha asseveram que se considera omissa a decisão que não se manifestar: “a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, § 1o, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte”[1]. O entendimento externado pelos doutrinadores acima referidos encontra amparo nos pretéritos ensinamentos de Pontes de Miranda[2], segundo os quais: “A omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha que dar solução e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer “sim” ou “não” a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”. Feitas essas breves considerações, observo que a embargante busca, na verdade, o reexame dos fatos e argumentos que restaram decididos de forma contrária à sua pretensão, pois conforme se depreende do próprio decisório questionado, não há que se cogitar a existência do vício a ele inquinado – seja por apreciação da tutela liminar vindicada, seja pela eventual análise de pedido alternativo de concessão de efeito suspensivo ao decisum objurgado. Conforme destacado anteriormente, a possibilidade de cobrança, pelo credor, em sede extrajudicial, de honorários advocatícios referentes à contratação de causídico por ele efetivada é questão controvertida na jurisprudência pátria, havendo, contudo, entendimento firmado no sentido de que é legitima, desde que comprovada a efetiva atuação do advogado na fase extrajudicial. Contudo, tangenciando qualquer consideração acerca da probabilidade de provimento do recurso, reitero que não a hipótese dos autos não contém um dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal liminarmente vindicada, qual seja, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a insurgência da embargante se dirige à determinação do Juízo para que fosse efetivada a retificação do valor em execução fundada em termo de confissão e parcelamento de dívida, para decotar do montante perseguido os honorários advocatícios estabelecidos em acordo extrajudicial outrora firmado entre as partes, no importe de 20% (vinte por cento) do valor cobrado. Destarte, reitero que não há, pois, qualquer risco iminente de dano à embargante que justifique a concessão da medida liminar vindicada, justamente por se tratar de questão controvertida na jurisprudência pátria. E tendo isso em conta, caso se conclua, por ocasião do julgamento de mérito do recurso, que é devida a cobrança da verba cujo decote foi determinado pelo Juízo a quo, o credor poderá apresentar planilha atualizada do débito, dando sequência ao feito executivo. Por fim, ressalto que, como é cediço, os embargos de declaração não podem ser opostos com o intuito de ver reexaminada e decidida a controvérsia conforme a tese defendida pela parte embargante em juízo, uma vez que o entendimento contrário aos seus interesses não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Determino, à d. Secretaria que certifique se a parte agravada, ora embargada, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, tornando os autos imediatamente conclusos para a apreciação do mérito do recurso após a preclusão do decisório ora prolatado. P.I. Carmelita Brasil Relatora [1] - DIDIER JR., Fredie, DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, volume 3: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais; 13a ed., reform. - Salvador: Ed.JusPODIVM, 2016; pág. 251. [2] - In Comentários ao CPC – Revista Forense 1961, Tomo XII, pág. 322.